Tribunal: TJES
Processo: 0000069-63.2017.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº 00
0
0069
-
63
.20
17
.8.08.00
58

EMBGTE.: RONALD SANTOS DUARTE

EMBGDO.:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C
RIMINAL
- OMISSÃO
VERIFICADA
E SANADA

-
HONORÁRIOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. C
onstata-se
omissão

n
o que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
e,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
, reput
a-se
coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

2. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
d
ar provimento ao recurso.

Vitória/ES, ___ de __________ de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004739-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST
AGRAVADO: MARIA NAZARETH PADUA MARCHESI
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº 00
0
0069
-
63
.20
17
.8.08.00
58

EMBGTE.: RONALD SANTOS DUARTE

EMBGDO.:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C
RIMINAL
- OMISSÃO
VERIFICADA
E SANADA

-
HONORÁRIOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. C
onstata-se
omissão

n
o que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
e,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
, reput
a-se
coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

2. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão apontada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos,
d
ar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 02 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº 00
0
0069
-
63
.20
17
.8.08.00
58

EMBGTE.: RONALD SANTOS DUARTE

EMBGDO.:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração contra v. acórdão Id 4130606 que, nos autos da Apelação Criminal interposta por
PAULO

MARCIO GONÇALVES
,
em face de

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, à unanimidade de votos negou provimento ao recurso.

O
embargante alega, em síntese, que o acórdão foi
omisso
em relação

ao
pedido de arbitramento de honorários advocatícios referente a apelação interposta p
el
o
advogad
o
para o patrocínio da defesa do Apelante, por se tratar de advocacia dativa
.

Passo, assim, a análise da omissão apontada no presente recurso.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar:
a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível
, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis
.
O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.

Contemplando as alegações formuladas pelo embargante, verifico que
lhe assiste razão, na medida em que
o julgamento
realmente
restou
omisso,

referente ao
ponto alegado
.

Pois bem. Compulsando novamente os autos, necessário se faz sanar a omissão apontada, vejamos.

No que toca ao pedido referente à fixação de honorários advocatícios,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO,
apenas para fixar os honorários advocatícios pleiteados
.

É como

voto
.

09

1
Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, vol.3, juspodium, 2007, pag. 159.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)